Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704190-24.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO MICHELS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual (período de 04/07/2024 a 11/07/2024), os advogados do apelante Fábio Michels (com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil do estado de Minas Gerais) manifestaram interesse em realizar sustentação oral na modalidade telepresencial (ID 60609553). Diante do disposto no artigo 109, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”, DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pela Defesa, a fim de que seja realizada por videoconferência. Retire-se o processo da pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator